Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
CREDITO TRIBUTÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE – APLICAÇÃO DO INPC ATÉ MAIO DE 2018, QUANDO ENTÃO PASSARÁ A SER APLICADA A TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reanálise pelo Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, está relacionada com juros e correção monetária incidentes sobre o valor principal.
2. No que se refere à incidência da correção monetária e dos juros moratório, há de ser realizada a necessária correção, com vistas de sua adequação ao que dispõe a Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, porque a partir de junho de 2018 deve-se aplicar unicamente a Taxa SELIC, como também em razão do disposto no artigo 167 do CTN e Súmula 188 do STJ.
3. Aplicação da tese firmada no REsp no 1495146/MG (TEMA 905), Rel. Min. Mauro Campbell, 1a Seção, julgado sob o rito do recurso repetitivo, é a seguinte:
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. ”
4. É o caso então de se reformar a sentença para se determinar a atualização monetária pelo INPC até 31 de maio de 2018, na forma da Lei Complementar Distrital no 435/2001. Com o advento das alterações introduzidas pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, o período posterior a 01/06/2018, inclusive, passará a ser atualizado pela taxa SELIC. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença, e determinar a aplicação da correção monetária do crédito tributário pelo INPC até maio de 2018, quando então passará a ser atualizado pela Taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e de juros. Mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.